Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007692-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GAMA LTDA - CNPJ: 29.180.749/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual se pretendia o reconhecimento da nulidade da citação por edital da executada.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada nos autos da execução fiscal é válida diante da inexistência de demonstração do efetivo esgotamento das diligências ordinárias destinadas à localização da executada.

III.

Razões de decidir:

3.

Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC, a citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado o prévio esgotamento dos meios razoáveis para localização do réu.

4.

A tentativa de citação postal não se aperfeiçoou validamente, pois o aviso de recebimento foi devolvido com a anotação “
endereço insuficiente
”, circunstância que impede o reconhecimento de efetiva tentativa frustrada de localização da executada.

5.

A diligência realizada por Oficial de Justiça igualmente não demonstrou tentativa concreta de localização da empresa, uma vez que a certidão limitou-se a consignar a insuficiência do endereço indicado e tentativa frustrada de contato telefônico, sem constatação presencial acerca do funcionamento da empresa ou eventual dissolução irregular.

6.

A ausência de realização de diligências mínimas voltadas à localização da executada evidencia o não esgotamento dos meios ordinários de localização, tornando prematura a adoção da citação por edital.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A citação por edital em execução fiscal exige o prévio esgotamento das diligências mínimas destinadas à localização da parte executada. 2. A ausência de adoção de medidas ordinárias de localização inviabiliza a utilização da citação ficta.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3o; Lei n. 6.830/1980, art. 8o; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1007462-11.2025.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4/2/2026; TJMT, Agravo Interno n. 1031804-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/2/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA GAMA LTDA.
em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1000989-96.2021.8.11.0025 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, que visava ao reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Aduz que o agravado deixou de adotar as diligências mínimas necessárias à localização da empresa executada, uma vez que não há nos autos registros ou comprovantes de consultas realizadas aos sistemas eletrônicos disponíveis, tais como INFOJUD, SIEL e RENAJUD, dentre outros, destinadas à obtenção do endereço da parte executada.

Sustenta que a decisão impugnada reputou válida a citação por edital sob o fundamento de que restaram infrutíferas as diligências realizadas via correio e por intermédio de Oficial de Justiça, todavia a certidão exarada por este último limitou-se a consignar a insuficiência do endereço fornecido para a localização da parte executada, de modo que a devolução do mandado por deficiência de dados de endereçamento não se equipara à comprovação de que a executada se encontre em local incerto ou não sabido, circunstância indispensável à legitimidade da citação ficta.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação realizada por edital.

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do curso da execução fiscal de origem (Id. 348838864).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a regularidade da citação por edital realizada nos autos, aduzindo, ainda, que incumbia à agravante o dever de manter atualizadas, perante os órgãos públicos competentes, as informações cadastrais relativas a eventuais alterações de seus dados (Id. 360615388).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face da
Transportadora Gama Ltda.
,
de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n.
2020740976, no montante de R$ 112.519,03 (cento e doze mil quinhentos e dezenove reais e três centavos), decorrente da falta de recolhimento de ICMS declarado na respectiva Declaração Anual do Simples Nacional (DASN).

Consta dos autos que a primeira tentativa de citação da empresa
Transportadora Gama Ltda.
, realizada em 28/6/2021 por meio de carta com aviso de recebimento, restou infrutífera, tendo o expediente retornado com a anotação “
endereço insuficiente
” (Primeira Instância, Id. 61879751).

Na sequência, em 31/12/2023, procedeu-se à tentativa de citação por intermédio de Oficial de Justiça, a qual igualmente restou infrutífera, conforme consignado na respectiva certidão, na qual se atestou que
o endereço indicado no mandado mostrava-se insuficiente para a localização da parte citanda
, bem como que não houve êxito no contato telefônico pelo número ali informado (Primeira Instância, Id. 137825602).

Em 6/3/2025, procedeu-se à citação por edital da empresa Transportadora Gama Ltda., ocasião em que foi igualmente nomeado curador especial para a sua representação processual (Primeira Instância, Id. 186098818).

Transportadora Gama Ltda., por intermédio de curador especial, opôs exceção de pré-executividade com o objetivo de ver reconhecida a nulidade da citação por edital, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de que a modalidade citatória ficta não exige o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, bem como de que, no caso concreto, restou configurada a situação de local incerto e não sabido da executada,
consubstanciando-se tal decisão no ato ora impugnado por meio do presente agravo
(Primeira Instância, Id. 216493182).

2.

Da nulidade da citação por edital:

A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios ordinários à localização da empresa executada.

Nos termos do art. 256, II e §3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando desconhecido ou incerto o lugar em que se encontrar o réu,
desde que demonstrado o prévio esgotamento das diligências necessárias à sua localização
.

Embora o entendimento predominante reconheça que, na execução fiscal, a citação por edital é admissível após a frustração das tentativas por via postal e por oficial de justiça, tal orientação

pressupõe o efetivo esgotamento das modalidades ordinárias previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/80
.

No caso concreto, entretanto, não se verifica esse exaurimento:

(i)

a tentativa de citação da executada por carta com aviso de recebimento
não chegou sequer a se aperfeiçoar validamente
, uma vez que o expediente foi devolvido com a anotação
“
endereço insuficiente
”
, circunstância que revela a ausência de elementos mínimos aptos à localização da destinatária, não se podendo considerar a diligência como efetiva tentativa de citação frustrada; e

(ii)

da mesma forma, a diligência realizada por intermédio de Oficial de Justiça igualmente não consubstanciou efetiva tentativa de citação,
porquanto a própria certidão exarada consignou a insuficiência do endereço indicado no mandado para localização da executada
, limitando-se, ainda, a registrar tentativa infrutífera de contato telefônico, sem qualquer constatação concreta de realização de diligência no local indicado, apta a verificar se a empresa ainda exercia suas atividades no endereço informado ou se teria ocorrido eventual dissolução irregular do estabelecimento.

Nesse contexto, verifica-se que a citação por edital foi realizada sem a demonstração do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização da executada,
circunstância que compromete a validade do ato citatório e afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

A insuficiência do endereço fornecido não se confunde com a comprovação de que a parte se encontra em local incerto ou não sabido, sobretudo quando não há registro de consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário, que consubstanciam providências mínimas e ordinárias voltadas à localização do devedor em execução fiscal.

Nessas circunstâncias,
a adoção da citação ficta revelou-se prematura, impondo o reconhecimento de sua nulidad
e.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: “
A citação por edital em execução fiscal é inválida quando ausentes a demonstração de diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor, sendo imprescindível a frustração comprovada das vias ordinárias, de citação, mediante tentativa real e efetiva de localização no endereço indicado nos autos
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007462-11.2025.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 4/2/2026
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida de tentativas frustradas de localização do executado pro outros meios, incluindo citação postal, por oficial de justiça e busca em sistemas cadastrais disponíveis
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1031804-15.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 19/2/2026
).

Além disso, não procede a alegação de que competia exclusivamente à executada manter atualizados seus dados cadastrais perante a JUCEMAT, porquanto eventual desatualização não afasta o dever do exequente de promover diligências minimamente efetivas para localização da parte executada, sobretudo quando inexistente comprovação de realização de diligência presencial apta a verificar o funcionamento da empresa no endereço indicado ou eventual dissolução irregular do estabelecimento, circunstâncias indispensáveis à legitimidade da citação por edital.

Em conclusão, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada em 6/3/2025 (Primeira Instância, Id. 186098818), bem como dos atos processuais subsequentes que dela dependam.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

Deixo de proceder à fixação de honorários advocatícios recursais, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, inexistindo, nesta fase processual, pronunciamento definitivo apto a ensejar sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026